Tribunal: TJES
Processo: 5006371-34.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006371-34.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GLAUCINEIA ALVES PINHEIRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5006371-34.2022.8.08.0030

Embargante:
Glaucineia Alves Pinheiro

Embargado:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Glaucineia Alves Pinheiro contra o acórdão de id. 7973290, que deu provimento à apelação de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, a fim de anular a sentença.

Nas razões recursais de id. 8796320, a embargante alega em síntese que (a) o acórdão é contraditório, eis que a realização da cirurgia tornou impossível a prova pericial; (b) o pedido de sua produção não foi analisado em virtude dessa peculiaridade, não estando configurado o cerceamento de defesa; (c) os documentos que instruem o processo são suficientes à análise da controvérsia, sendo inútil a produção de prova pericial; e (d) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 8863647.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. JULGAMENTO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O recurso em apreço, além de trazer matéria preliminar, insurge-se contra a condenação a custear o procedimento médico requerido pela apelada, trazendo tanto argumentos fáticos como jurídicos, sendo possível depreender os fundamentos da irresignação do plano de saúde. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2. Conforme a jurisprudência,
“Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000667-67.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.05.2022).

3. O pedido de produção de prova pericial apresentado pela apelante quando intimada para especificar provas sequer foi analisado pelo Juízo de origem, que proferiu sentença desfavorável ao plano de saúde.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

O voto condutor destacou que
“
a apelante alegou em contestação que negou o procedimento em virtude da ausência de comprovação da incontinência urinária afirmada pela apelada, realizando o ato de forma técnica e baseada na documentação disponibilizada pela própria usuária do plano
”
, tendo requerido a produção de prova pericial para sanar divergência técnica.

Nesse viés, ainda que a cirurgia já tenha ocorrido, a prova pericial pode ser realizada com base nos laudos e exames constantes nos autos, tendo o plano de saúde
“
o direito de divergir do laudo médico apresentado pela apelada, fiscalizando a solicitação médica
”
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22.07.2024 a 26.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.